Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007225-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO - CPF: 176.491.969-68 (AGRAVANTE), WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 014.260.721-55 (AGRAVADO), BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), CLEUZA MARTINS FERREIRA FAVATO - CPF: 533.107.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILLIAM RAMPANELLI SANTA CATARINA - CPF: 009.428.851-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DO PERITO – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

I - Apresentada a impugnação, cabe ao juiz apreciá-la, ainda que para julgá-la improcedente, incabível ou intempestiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

II - Sendo da incumbência do juízo singular a análise do pleito formulado pelo agravante, o juiz deve ser impelido a cumprir seu
múnus
funcional, já que o exame da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância, inadmitida no ordenamento jurídico vigente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE AMADEU FAVATO,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002151-58.2016.8.11.0013, manejada por
WESLLEM RAMPANELLI SANTA CATARINA
e
OUTRO(S)
, deixou de apreciar a impugnação ao parecer técnico apresentado nos autos pela parte agravada e deferiu o pedido de habilitação de crédito junto ao inventário, determinando a expedição de certidão de dívida.

Para tanto, o espólio agravante aduz que, em pelo menos 3 (três) ocasiões, peticionou ao juízo singular requerendo a apreciação da impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária juntado nos autos pela parte autora, ora agravada, todavia, os pleitos até então não foram analisados e o magistrado continua dando prosseguimento ao feito, apreciando e deferindo tão somente os pedidos formulados pela parte adversa, em afronta ao princípio da paridade de armas.

Afirma que a decisão recorrida lhe trará imensuráveis prejuízos, na medida em que terá que arcar com valores excessivos que estão sendo discutidos na impugnação que o juízo se mantém inerte em apreciar.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id. 125389665).

Certidão de decurso do prazo
in albis
para apresentação das contrarrazões à id. 128526199.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão de base que deixou de apreciar a impugnação ao parecer técnico apresentado nos autos pela parte agravada e deferiu o pedido de habilitação de crédito junto ao inventário, determinando a expedição de certidão de dívida.

Alega que em pelo menos 3 (três) ocasiões, peticionou ao juízo singular requerendo a apreciação da impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária juntado nos autos pela parte adversa, todavia, o magistrado de base se mantém inerte, analisando e deferindo tão somente os pedidos formulados pelos agravados.

Pois bem.

Compulsando os autos, constata-se que o agravante impugnou o laudo de avaliação imobiliária apresentado nos autos por meio da petição protocoladas à id. 45634665, reiterando o pedido de análise do pleito em outras duas oportunidades, por meio das petições carreadas às ids. 57721145 e 74978230.

Todavia, conquanto tenha sido instado por 3 (três) vezes para apreciar a impugnação ao laudo, na qual o agravante aponta, dentre outras questões, o não enfrentamento dos quesitos por ele presentados pelo perito e, principalmente, a disparidade do valor do aluguel do imóvel objeto do litígio em relação aos imóveis localizados na região, o magistrado de primeiro grau se mantém inerte.

A petição primeira de impugnação ao laudo do
expert
foi apresentada ainda em
30/07/2019
(id. 45634665 – Pág. 291/302), inferindo-se, dessa forma, que realmente há uma demora injustificada para a apreciação do pedido proposto na origem, até porque o cumprimento de sentença não está suspenso e o juízo vem impulsionando o feito normalmente, sem, contudo, apreciar o pedido do requerido, ora agravante, incidindo em verdadeira negativa de jurisdição.

O acesso ao Judiciário, com a resolução da questão posta, é garantia prevista no artigo 5o, incisos XXXV, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

A esse respeito, o escólio de José Afonso da Silva:

“
Garante-se o processo, e quando se fala em ́processo ́, e não em simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a bilateralidade dos atos procedimentais”, conforme autorizada lição de Frederico Marques
.” (In Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, 28a edição, pág. 432).”

Assim, apresentada a impugnação, cabe ao juiz apreciá-la, ainda que para julgá-la improcedente, incabível ou intempestiva, sob pena de violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

A propósito:

“
REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍFICO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO PROCESSO. 1) Se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade ou inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a todos é possibilitado o acesso ao Judiciário em busca da solução de suas situações litigiosas e conflitos de interesses em geral, bem assim para a administração de interesses privados pela jurisdição voluntária - inteligência do artigo 5o, XXXV, da Constituição da República: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 2) É nulo o processo que, em razão da negativa de prestação jurisdicional, ofende diretamente aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal.”
(TJ-MG - AC: 10000210861423001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Desse modo, sendo da incumbência do juízo singular a análise do pleito formulado pelo agravante, o juiz deve ser impelido a cumprir seu
múnus
funcional, já que o exame da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância, inadmitida no ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a liminar recursal, que determinou que o Juízo de primeiro grau aprecie a impugnação ao laudo pericial de avaliação imobiliária apresentada à id. 45634665 - Pág. 314, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022